Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731020-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO, em face de decisão de minha lavra, acostada ao ID 18920015, em que neguei seguimento aos embargos de terceiro protocolado perante o Tribunal de Justiça, por manifesta inadmissibilidade. Diz o embargante que, como o ordenamento não proíbe o ajuizamento dos embargos de terceiro diretamente no segundo grau de jurisdição, torna-se possível, de acordo com o art. 5o, II, CF que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Afirma também que, se o processo principal está na fase do recurso e o (ET) foi distribuído por dependência, este, o processo principal, deveria descer para distribuição para que fosse apensado a Ação de conhecimento no 1o grau e não haver a recusa em receber o processo e não aceitar a sua distribuição. Que a decisão proferida acaba por negar a prestação jurisdicional, ferindo, por consequência, dispositivos constitucionais e do CPC. Afirma que a decisão está eivada dos vícios da omissão, contrariedade e obscuridade. Que o CPC estabelece o aproveitamento e conhecimento dos atos erroneamente interposto. Isso com amparo no princípio da instrumentalidade das formas. Conclui afirmando que a foi omissa, contraditória, obscura na aplicabilidade do artigo 1092 do CCB. Alfim, pede que sejam admitidos os Embargos de Declaração, dando-lhe efeito infringentes (modificativo) a fim de reformar a decisão embargada para ao final estabelecer a distribuição por dependência, garantindo a devolução dos autos apensados, juntamente com o processo principal em momento adequado e a aplicação dos artigos definidos no ordenamento jurídico do Instituto dos Embargos de terceiros e o direito do Autor a verdadeira Jurisdição. É o resumo do necessário. Decido. Esclareço ao embargante que, na decisão impugnada constou a expressão “erro grasso”, quando na verdade, sem prejuízo de compreensão, referia-se a erro crasso ou grosseiro. Sem dúvida, foi erro de digitação que, felizmente, não comprometeu o conteúdo semântico da frase. Foi falha de digitação que deveria ser evitada, mas, atualmente, não são raras de acontecer. Como inclusive, verifica-se do seguinte excerto do arrazoado do embargante: “Deve também declina (declinar) e suscitará conflito negativo, com base no artigo 66, inciso II, do CPC, não há má – fé a parte pretende é o apensamento ou seja, colocar os processos ou protocola-lo (protocolá-lo) junto a outro, sem que forme parte integrante do mesmo, obrigando-os a tramitarem juntos é a união de processos, quem vai julga-lo (julgá-lo) ou exercer a jurisdição, a própria lei define.” Portanto, trata-se de falhas de digitação que, também não comprometem a compreensão do texto. Pois bem. Em que pesem os argumentos do embargante no sentido de que a decisão foi omissa, contraditória, obscura na aplicabilidade do artigo 1092 do CCB. Esclareço que, o artigo aqui referido não consta do atual CPC e no código civil trata de matéria alheia a este assunto. O fato é que, não indica o embargante, de forma clara e objetiva, em que consistem as possíveis omissões ou contradições na decisão. De fato, busca o recorrente, a reforma da decisão por meio de embargos de declaração, o que não se mostra possível, porque, de acordo com o art. 1.022, CPC, o recurso aclaratório é cabível contra qualquer decisão para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Apenas para fins didáticos, obscura é a decisão que não é clara na sua fundamentação. Contraditória é aquela que a conclusão lógica de seus fundamentos não leva ao dispositivo. Omissa é a decisão que deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes. Erro material é o equívoco ou lapso ocorrido no momento da expressão do provimento, facilmente perceptível. Vale destacar, ainda que, o recurso de embargos de declaração se caracteriza por ter fundamentação vinculada, ou seja, a via angusta dos embargos de declaração não permite ampliação para além dos casos previstos em lei. Portanto, não é a via processual apta para se rediscutir o mérito da decisão embargada. No caso, a insurgência do recorrente é o contra o teor, o mérito da decisão, não demonstrando alguma situação que justifique o acolhimento do recurso aclaratório. Ou seja, se a parte não está satisfeita com o resultado da decisão, deve fazer uso da via processual adequada, visando à sua modificação, mas não é possível tal pleito por meio de embargos de declaração. Na espécie, importa salientar que não se trata de hipótese de suscitar conflito negativo de competência, porque esse incidente processual não é cabível entre graus de jurisdição diversos. Também não é o caso de envio dos autos ao juízo de primeira instância porque, a meu sentir, diversamente do que afirma o embargante, trata-se de hipótese de erro grosseiro ou crasso. Ou seja, não é caso de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, como deseja o recorrente. Por fim, esclareço ao recorrente que as regras processuais devem ser fielmente cumpridas, na medida do possível. Ou seja, não é por ausência de norma proibitiva que se torna possível o ajuizamento de ação de conhecimento diretamente no Tribunal, salvo, evidentemente, os casos de ação originária. Com amparo nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração oposto por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão objurgada. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 02 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator